Tribunal: TCU
Processo: 010.483/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Crea/SP e, no que interessa ao recorrente, aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Ademir Alves do Amaral contra o Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Crea/SP e, no que interessa ao recorrente, aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao presente pedido de reexame para excluir a multa aplicada a Ademir Alves do Amaral por meio do subitem 9.4 do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.